Tribunal: TJDFT
Processo: 0049652-54.2009.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0049652-54.2009.8.07.0016 RECORRENTES: WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DE SUCESSOR COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO ESPÓLIO. 1. Nomeado inventariante dativo, admite-se a inclusão de sucessores como assistentes litisconsorciais do espólio. 2. A ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier. 3. Considerando que a posse apresenta-se, no caso, inseparável do domínio, a comprovação deste evidencia aquela e autoriza a tutela requerida pela TERRACAP na contestação. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 1.254 do Código Civil, asseverando que se trata de propriedade particular. Entende que o bloqueio da matrícula do imóvel não teria o condão de afastar o direito daquele que figura como proprietário no registro imobiliário. Assevera que enquanto não cancelado o registro público, esse continua produzindo seus efeitos jurídicos. Defende que a matrícula do imóvel teria sido bloqueada e não, suspensa, segundo processo administrativo no 2002.01.1.078034-2. Articula que a certidão de ônus da matrícula no 12.980 se encontra atualizada em nome de Sebastião de Souza e Silva, não sendo o bem da Terracap. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, afirma afronta ao artigo 5o, incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal, por ofensa ao direito ao acesso à Justiça e à propriedade. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.254 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “tramitou na Vara de Registros Públicos o processo administrativo 2002.01.1.078034-2, requerido pelo Titular do 2o Ofício do Registro de Imóveis/DF, que resultou no cancelamento da matrícula 12.980, registro que o apelante invoca para proteger a posse da área. A sentença, proferida em 2013, foi objeto de recurso, desprovido pelo Conselho Especial no exercício das funções administrativas (acórdãos 1024433, 1057646 e ac. 1077712 – id 13379465) (...). “Quanto à decisão judicial proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, no julgamento do AGI no 0008132-27.2013.4.01.0000/DF, de bloqueio da matrícula no 12.980 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constata-se que a matéria foi objeto da r. decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Cruz Macedo, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 09/05/16 (fls. 1.084/98), da qual não foi interposto recurso.” (id 13379465, p. 25) (...). Desse modo, o prosseguimento do recurso administrativo não representa o alegado conflito entre a decisão proferida nos presentes autos e a decisão judicial de bloqueio da Matrícula no 12.980, sendo, por óbvio, desnecessária qualquer manifestação acerca da prevalência das decisões judiciais sobre as administrativas.” (id 13379465, p. 32-3) (...). A solução desta demanda deve observar esta importante modificação: a existência de apenas um registro do imóvel. Assim, após o cancelamento da matrícula 12.980, o imóvel em questão está situado em área de propriedade da TERRACAP, tratando-se, portanto, de terra pública. Logo, no plano fático, o apelante não detém a posse do imóvel. O que existe é a mera ocupação precária, tolerada pelo proprietário, o que, evidentemente, não se confunde com posse nem dá lugar a tutela possessória em face do poder público” (ID 51967472). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXII e XXXV, da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027